Tribunal: STF
Processo: ARE 1521778
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Gestante. Estabilidade. Pedido de demissão. Matéria infraconstitucional.



    I. Caso em exame 



     1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



     2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo.



    III. Razão de decidir



     3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    IV. Dispositivo 



     4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.